Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DE MENOR. RECUSA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCOLARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento pelo procedimento comum cível proposta por genitor em face de instituição de ensino particular que se recusou a fornecer declaração de transferência e histórico escolar do filho, sob o argumento de que o contrato educacional estava em nome da genitora. O autor, detentor de guarda compartilhada, pleiteou a entrega dos documentos e a condenação da ré em custas e honorários, obtendo tutela antecipada favorável. A sentença julgou o feito extinto, sem exame do mérito, por perda superveniente do interesse processual, mas condenou a instituição de ensino ao pagamento de custas e honorários, com fundamento no princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se é possível a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos iniciais; e (iii) definir se a instituição de ensino deu causa à propositura da ação, justificando a condenação ao pagamento das custas e honorários, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O recurso impugna de modo específico os fundamentos da sentença, expondo claramente o inconformismo da parte recorrente, razão pela qual não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A perda superveniente do interesse processual decorrente da entrega dos documentos após decisão liminar autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A pretensão de reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos não merece acolhimento, pois a extinção sem resolução do mérito se mostra adequada diante da ausência de interesse processual.
6. A recusa inicial da ré em fornecer os documentos escolares não decorreu de resistência injustificada, mas da ausência de anuência da genitora, responsável contratual e financeira, em contexto de guarda compartilhada.
7. A conduta da instituição de ensino visou resguardar o interesse do menor diante da instabilidade entre os genitores.
8. A propositura da ação decorreu da desavença entre os genitores, e não da conduta da ré, razão pela qual os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo autor, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo da ré para inverter os honorários da sucumbência, que passam a ser suportados pelo autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10; CC, art. 1.634, I.